Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019727-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), PAULO SEXTO MOTA - CPF: 291.183.791-68 (AGRAVANTE), CRISTINA DACCACHE IERVOLINO - CPF: 117.996.798-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019727-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SEXTO MOTA

AGRAVADA: CRISTINA DACCACHE IERVOLINO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO RURAL – DESOCUPAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL E RELEGOU PARA APÓS A ANGULARIZAÇÃO DO FEITO A ANÁLISE DO PEDIDO DE VENDA ANTECIPADA DOS SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A INTIMAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA É VÁLIDA PARA CUMPRIR A LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E VENDA DOS ANIMAIS – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DOS SEMOVENTES – RISCO DE PERECIMENTO DOS ANIMAIS – AUSÊNCIA DE PARADEIRO DA AGRAVADA – ART. 852 DO CPC/15 – NECESSIDADE DE ANÁLISE URGENTE PELO MAGISTRADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser validada a intimação do funcionário responsável pelo cuidado do rebanho da arrendatária acerca da tutela liminar concedida para a desocupação e retirada do gado do imóvel do arrendante, se a recorrida não fora encontrada para ser intimada e citada da decisão.

Considerando o risco de perecimento dos semoventes da agravada que se encontram na propriedade rural do agravante sem os devidos cuidados, bem como ausência de paradeiro da agravada, não há como postergar para posterior angularização processual a análise do pedido de tutela (venda antecipada dos semoventes), nos termos do art. 852 do CPC/15, o que deverá ser procedido no prazo máximo de 48 horas pelo magistrado condutor do feito, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SEXTO MOTA
em virtude da decisão proferida pela juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1005497-17.2022.8.11.0004
ajuizada em face de
CRISTINA DACCACHE IERVOLINO
, que indeferiu a citação por edital por entender não ter esgotadas as vias para tanto e determinou a expedição de novo mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel rural, descrito na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como redesignou a audiência de conciliação.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada promovida pelo agravante em face da agravada, para o fim de compelir a agravada para retirar de forma imediata 850 cabeças de semoventes da propriedade rural do recorrente, vez que o agravante firmou com a agravada um instrumento particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária, tendo no último dia 20 de maio encerrado o prazo de validade de arrendamento.

Aduz que encerrado o prazo de validade do arrendamento, a recorrida não retirou os semoventes ali presentes, um total de 850 bezerros, e o autor, de boa-fé, esperou por mais 30 dias após o encerramento para que a agravada retirasse os semoventes, vez que não renovaria o contrato, cujo prazo se encerrou, quedando-se a requerida inerte.

Sustenta que na decisão de ID nº 88922754, constante dos autos, o juízo
a quo
concedeu a liminar para desocupação e retirada do gado da agravada, o qual até o momento não fora cumprido, pois a recorrida não fora encontrada para ser intimada e citada da decisão, tendo sido intimado o seu funcionário presente no imóvel, responsável pelo cuidado do rebanho.

Assevera que decorrido o prazo de 30 dias após a intimação da agravada através de seu funcionário, o agravante postulou em juízo requerendo autorização para venda do gado e após apuração das despesas, depositar os valores em juízo ou, se assim não fosse o entendimento da magistrada, que fosse nomeado um leiloeiro para que os semoventes fossem levados à praça, tendo em vista o abandono dos semoventes pela agravada, o não cumprimento da liminar no prazo de 30 dias e a necessidade do agravante retomar suas pastagens para recuperação.

No entanto, a magistrada singular postergou a análise do pedido para quando da angularização processual.

Afirma que a decisão desconsiderou a intimação do funcionário da agravada, mas determinou que se contasse novamente o prazo de 30 dias, motivo pelo qual recorre dessa decisão, por entender que incorrerá em erro de difícil reparação caso mantenha a decisão agravada, visto que não há mais pastagens na propriedade rural arrendada e o gado está abandonado pela agravada e, inclusive, chegou ao absurdo de morrerem de forme.

Relata que a requerida se encontra em lugar incerto e não sabido, que irá buscar novas formas de citar a agravada.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que se considere a intimação do funcionário da agravada válida, para que se cumprisse a decisão que concedeu o pedido liminar requerido para desocupação da agravada com a retirada dos semoventes através da venda dos semoventes.

A liminar foi indeferida no ID nº 145723667.

As informações foram prestadas no ID nº 146581192.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
PAULO SEXTO MOTA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1005497-17.2022.8.11.0004
em face de
CRISTINA DACCACHE IERVOLINO
, aduzindo que firmou com a requerida instrumento particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária, tendo como objeto o arrendamento de 1.309 hectares de pastagens artificiais à requerida com exclusividade, com a finalidade de cria e engorda de até 2.000 cabeças de gado nelore com as marcas (Sc e Lp), de propriedade da requerida, constituído por bezerros e bezerras nascidos em 2018, bem como touros necessários à cobertura das matrizes, pelo valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por cabeça ao mês até a data de 20/01/2021 e após o valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) por cabeça.

Sustentou que o contrato teve prazo de validade estipulado em 36 meses, com início em 20 de maio de 2019 e término em 20 de maio de 2022, ficando facultada a opção de prorrogação por 30 dias do contrato caso fosse necessário, desde que solicitado pela requerida a prorrogação de 30 dias com antecedência ao vencimento.

Asseverou que no último dia 20 de maio, se encerrou o prazo de validade do arrendamento, sem que a requerida retirasse os semoventes ali presentes um total de 850 bezerros, e o autor, de boa-fé esperou por mais de 30 dias após o encerramento do contrato para que a requerida retirasse os semoventes, vez que não renovariam o contrato, contudo, quedou-se inerte.

Afirmou que a requerida foi notificada pelo autor via WhatsApp e enviou uma contra-notificação solicitando fosse informada no prazo de 48 horas sobre a retirada dos semoventes, mesmo assim permaneceu inerte.

Relatou que a requerida se recusa a retirar o gado remanescente da área de pastagens, não restando alternativa senão a busca pelo judiciário para ter seus direitos de propriedade resguardados para obrigar a requerida a retirar o gado das pastagens.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela imediata desocupação do imóvel.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira deferiu a tutela provisória de despejo.

Em petição de ID nº 93153150 o autor pugnou pela citação por edital da requerida e autorização do autor para a venda do gado em leilão e efetuar em depósito judicial o valor arrematado.

Em decisão de ID nº 94506717, o juízo
a quo
indeferiu a citação por edital e determinou a citação por hora certa,
in verbis:

“Vistos.

Compulsando os autos, observa-se que o exequente postulou pela citação por edital da demandada Cristina Daccache Iervolino (Id. 93153150).

Pois bem. Em que pese as certidões sob Ids. 90729086, 91459206 e 92521524, verifica-se que o exequente não comprovou nos autos o esgotamento de todas as tentativas de localização da requerida.

É sabido que a citação por edital, em nosso ordenamento jurídico, apenas é possível em caráter excepcional, devendo ser utilizada tão somente quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada e desde que o réu seja individualizado, conforme artigo 256 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE. A citação por edital sé é autorizada quando presentes os requisitos do art. 256, do CPC e esgotadas todas as modalidades de citação, conforme súmula m° 414, STJ. Não esgotados os meios de localização da empresa executada, inadmissível ter como ignorado ou incerto o local da mesma. Provimento do recurso. (TJ – RJ Agravo de Instrumento: AI 0055124-36.2018.8.19.0000 RJ, Relator: Des(a). Ricardo Couto De Castro, Julgamento: 13/02/2019, Sétima Câmara Cível).

Assim, indefiro o pedido de citação por edital retro formulado.

Ante a informação anexada sob id 92076347, determino a citação por hora certa.

Expeça-se novo
mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel rural denominado Fazenda Laginha, descrita na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação.

Autorizo, desde já, o uso de força policial, caso necessário para o cumprimento desta decisão.

Redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 05.12.2022, às 13h30min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

Postergo a análise dos demais pedidos formulados pela parte autora para quando da angularização processual.

Intime-se. Cumpra-se.”

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da análise dos autos na origem, verifica-se que até o presente momento não houve o cumprimento da decisão de ID nº 94506717, haja vista que não foi expedido o mandado de citação por hora certa da requerida.

In casu,
as certidões de ID nº 90729086, 91459206, 92521524 e 102392770, dão conta de que a requerida não foi localizada no endereço declinado, ora porque não se encontrava no endereço, tendo sido intimado o funcionário da agravada naquela ocasião, ora porque “não existe o nº”, ora porque “mudou-se”.

Nesse contexto, considerando o risco de perecimento dos semoventes da agravada que se encontram na propriedade rural do agravante, bem como ausência de paradeiro da agravada,
não há como protelar e aguardar a angularização processual
para a análise do pedido de tutela (venda antecipada dos semoventes), nos termos do art. 852 do CPC/15, cuja análise deverá ser feita com a máxima urgência pela magistrada condutora do feito,
sob pena de negativa de prestação jurisdicional
.

Ademais, pelo que se tem nos autos, a tutela anterior, qual seja, de expedição de “
mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel rural denominado Fazenda Laginha, descrita na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação”
, já foi cumprida, com intimação do funcionário da requerida,
sendo desnecessária nova intimação ou nova contagem do prazo de 30 dias concedido pela magistrada.

Com isso, com muito mais razão para que seja determinado ao Juízo singular que analise com urgência o pedido de venda antecipada dos semoventes, sob pena de risco maior para ambas as partes em virtude de seu perecimento iminente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL AFASTADA - SATISFAÇÃO DA TUTELA EM CARÁTER PRECÁRIO - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU DESCONSTITUIÇÃO EM PROVIMENTO DE CARÁTER DEFINITIVO -
AUTORIZAÇÃO PARA A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES - PREVISÃO LEGA
L - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS -
DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO DOS ANIMAIS
- MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS OPORTUNIZADA - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO VALOR DE VENDA APURADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS HERDEIROS - AUTORIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Efetivada a alienação dos semoventes estritamente em decorrência do provimento jurisdicional não transitado em julgado, com caráter evidentemente precário, não há que se falar em perda do objeto recursal, uma vez que a medida deferida é provisória e demanda a sua confirmação ou a sua desconstituição por meio de provimento de caráter definitivo - A alienação antecipada dos bens que integram o acervo patrimonial deixado pelo "de cujus", antes de ultimada a partilha, revela-se uma medida excepcional, admissível apenas nos casos em que demonstrado o risco de perecimento dos bens ou a necessidade de se levantar recursos para o custeio das dívidas do espólio, hipótese em que deverão ser ouvidos os interessados e haver a expressa autorização do magistrado da causa, conforme se extrai do artigo 619, do CPC -
Demonstrados a necessidade de quitação de dívidas do espólio, assim como o risco de perecimento dos animais, revela-se autorizada a alienação antecipada dos semoventes,
máxime por não ter sido oportunamente desconstituído o valor de venda dos bovinos apurado por meio de avaliação judicial, nem tampouco comprovado quaisquer prejuízos aos herdeiros - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10569170000388001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020) destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para considerar válida a intimação para a desocupação do imóvel rural, sendo desnecessário nova intimação, bem como
determinar
que a juíza condutora do feito analise o pedido de tutela (venda antecipada dos semoventes), nos termos do art. 852 do CPC/15, no prazo máximo de 48 horas.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022